Tribunal: TJDFT
Processo: 0010909-81.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se o credor ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD, pela derradeira vez, para, no prazo de 5 (dias) dias úteis, anexar aos autos procuração específica para celebrar o acordo direto - edital 2/2020 com deságio de 40% e documento de identidade do sócio-administrador da empresa. Publique-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac